Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo Interno em Apelação Cível Processo n. 0739088-52.2021.8.07.0016 Agravante(s) Valdeci Pereira dos Santos Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para pronunciamento no prazo legal. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora